Tribunal: TJSP
Processo: 1043590-69.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de protesto c/c indenização por perdas e danos – Compra e venda mercantil – Autora sustenta que efetuou compras de materiais com a requerida cuja forma de pagamento acordada foi entrada de R$ 13.760,00 e saldo remanescente em 5 parcelas de R$ 4.000,00 cada – Emissão de boleto com valor global para pagamento – Requerida que admitiu o equívoco e se comprometeu em

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de protesto c/c indenização por perdas e danos – Compra e venda mercantil – Autora sustenta que efetuou compras de materiais com a requerida cuja forma de pagamento acordada foi entrada de R$ 13.760,00 e saldo remanescente em 5 parcelas de R$ 4.000,00 cada – Emissão de boleto com valor global para pagamento – Requerida que admitiu o equívoco e se comprometeu em efetuar a baixa do título com valor global, bem como a emitir os cinco boletos, nos termos acordados – Alegação de protestos indevidos do valor total de R$ 24.000,00, consubstanciado em dois apontamentos – Pleito de declaração de nulidade e condenação da requerida em perdas e danos – Requerida apresentou contestação e reconvenção - Em reconvenção sustenta que a autora deixou de adimplir os boletos emitidos com vencimento no dia 30 dos meses de agosto a dezembro, motivo pelo qual foi providenciado novo boleto com o valor total de R$ 20.000,00 e vencimento para 22/01/2021. Pleito de improcedência da demanda e procedência da reconvenção – Sentença que julgou procedente a demanda para declarar nulos os títulos e improcedente a reconvenção – Recurso da requerida – Pleito de reforma da sentença para julgar improcedente a ação principal e procedente a reconvenção, bem como condenar a autora ao pagamento do valor remanescente inadimplido e à multa por litigância de má-fé – Fundamentação do recurso que trata exclusivamente do título protestado de R$ 20.000,00 - Incidência do princípio tantum devolutum quantum apellatum - Incontroversa a situação fática de aquisição de mercadorias e a existência de saldo residual de R$ 20.000,00 parcelado em cinco boletos – Conjunto probatório que demonstra que a requerida procedeu à "baixa" do boleto equivocadamente emitido no valor integral e, em 18/08/2020, enviou para a autora os cinco boletos para pagamento nos termos acordados – Em razão da inadimplência dos títulos, procedeu as suas "baixas" e oportunizou à autora a liquidação da dívida em parcela única, de R$20.000,00, com vencimento em 22/01/2021, assim como a alertou sobre a possibilidade de protesto – Título protestado que não se refere ao primeiro boleto no valor integral das parcelas, equivocadamente emitido pela requerida, mas, sim, ao boleto emitido com valor global em decorrência do inadimplemento da autora no que tange às parcelas convencionadas – Evidente má-fé da autora ao sustentar que as trocas de mensagens entre as partes através de aplicativo whatsapp, datadas de 18.08.2020, sejam referentes ao título higidamente protestado cuja data de processamento foi somente em 19.01.2021 - Autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento da quantia remanescente decorrente da aquisição de mercadorias - Argumentos evasivos que não possuem o condão de legitimar a pretensão autoral – Requerida que comprovou fato extintivo do direito da autora – Inteligência do art. 373, I e II do CPC) – Reforma em parte da sentença, reconhecendo-se a parcial procedência da demanda anulatória, pois que hígido o protesto do título no "quantum" de R$20.000,00, e a procedência da reconvenção que busca a cobrança da mesma quantia– MÁ-FÉ - Provas carreadas aos autos as quais demonstram que a conduta da autora configura abuso apto a dar ensejo à condenação por litigância de má-fé, porquanto distorceu os fatos e se utilizou do instrumento processual mesmo ciente de que era devedora da requerida e que, portanto, o título protestado, no importe de R$20.000,00, era hígido, bem como que as mensagens do whatsapp utilizadas para obter o deferimento da liminar não eram referentes ao título impugnado – Incidência do art. 80, II e III do CPC – Quantum fixado em 1% do valor atualizado da causa.
CONCLUSÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO COM CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA POR DESLEALDADE PROCESSUAL.